Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0707955-17.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILSE TOBIAS DE SOUZA APELADO: GR8 MOTORS AUTO PARTS LTDA DECISÃO APELO INTEMPESTIVO Trata-se de apelação interposta pela autora, Nilse Tobias de Souza, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por descumprimento da decisão de emenda à inicial, in verbis: “(...) NILSE TOBIAS DE SOUZA ajuíza ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL contra GR8 MOTORS AUTO PARTS LTDA, partes qualificadas nos autos. Pelo Juízo foi facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo. A parte autora, devidamente intimada, não atendeu ao comando judicial. Decido. No caso, a petição inicial não está apta a ser recebida. Isso porque a procedência do pedido não pode ficar condicionada a evento futuro e incerto tais como eventual necessidade de revisão do veículo, o valor da revisão e os materiais a serem utilizados (pedido 8 da emenda), muito menos ao pagamento das despesas de deslocamento do veículo para outra cidade, a qual segundo a autora passará a residir em novembro de 2024 (pedido 9 da emenda). É inepta a petição inicial quanto a pedido desprovido de certeza e determinação e que foi deduzido sem a correspondente causa de pedir, consoante a inteligência dos artigos 322, 324 e 330, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Segundo a doutrina, ensina Pontes de Miranda: " O que se pede é objeto da ação. Tem de ser certo e determinado. A certeza supõe estar fora de dúvida o que se pede, quer no tocante à qualidade, quer no tocante à quantidade ou extensão. A determinação é o que resulta de fixarem-se os limites, determinare. (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo IV, 3a ed., Atualização Legislativa de Sérgio Bermudes, p. 35) Desse modo, a manutenção de tais pedidos torna a petição inicial inepta pois, é vedado no ordenamento jurídico a prolação de sentença condicional (art. 492, parágrafo único do CPC). Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. (...) (ID 67563208). A sentença foi prolatada em 05 de setembro de 2024 (ID 67563208). Contra essa sentença foram opostos embargos declaratórios em 15 de setembro de 2024 (ID 67564610). Os embargos não foram conhecidos. In verbis: “(...) Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor. A contraparte teve oportunidade de apresentar contrarrazões. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, além da possibilidade de correção de erro material. No presente caso, a parte embargante não apontou, de maneira efetiva, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, razão por que os embargos não devem ser conhecidos, porquanto ausentes os seus pressupostos específicos de admissibilidade recursal. Destaca-se, outrossim, que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria, como pretende a parte embargante, mas apresentam fundamentação vinculada, objetivando sanar contradição, omissão, obscuridade ou para corrigir erro material, não existentes no bojo da sentença impugnada. No sentido do exposto, confira-se o seguinte aresto deste E. TJDFT: (...) Em face do exposto, DEIXO DE CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, mantendo a sentença objurgada nos termos em que foi proferida (...). (ID 67564620). É pacífico o entendimento de que os embargos declaratórios, quando manifestamente inadmissíveis, não interrompem o prazo para a interposição dos demais recursos. Nesse sentido, transcrevo abaixo: “(...)A Corte Especial desta Corte Superior já decidiu que a oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando os embargos foram intempestivos ou incabíveis e quando deixarem de indicar os vícios próprios do integrativo, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.(...)” (AgInt no AREsp n. 2.537.248/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.) Assim, diante do não conhecimento dos embargos, o prazo final para a interposição da apelação transcorreu em 01/10/2024. Entretanto, a autora somente veio a apelar em 25/10/2024 (ID 67564622), de maneira que o recurso é intempestivo. Em homenagem aos princípios do contraditório (CF 5a LV e CPC 7) e da não surpresa (CPC 10) a apelante foi intimada para se manifestar acerca da intempestividade (ID 67903614), tendo apresentado manifestação no ID 68086305. Por ocasião de sua manifestação, a apelante aduziu que a apelação foi interposta no prazo de 15 dias após a publicação da sentença dos embargos de declaração, todavia, não conseguiu afastar a intempestividade resultante do não conhecimento dos aclaratórios. Ante o exposto, não conheço da apelação, com base no artigo 932, III do Código de Processo Civil. Sem honorários recursais. P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator